Tribunal: TJPA
Processo: 0811139-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10634 - Suspensão condicional da pena
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811139-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLISSON CHRISTIANO FREITAS BRAGA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811139-51.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: MARLISSON CHRISTIANO FREITAS BRAGA

ADVOGADO: DR. CLAUDEMIR MACIEL LIMAS OAB/PA 28.200

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME. ESCORREITA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE RESULTOU EM UMA NOVA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811139-51.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: MARLISSON CHRISTIANO FREITAS BRAGA

ADVOGADO: DR. CLAUDEMIR MACIEL LIMAS OAB/PA 28.200

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARLISSON CHRISTIANO FREITAS BRAGA
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que determinou sua regressão ao regime fechado, em decorrência de nova condenação (Processo nº 0005698-47.2012.8.14.0051), ocasião em que procedeu ao somatório das penas (totalizando o apenamento de 20 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão).

Em suas razões, sustenta o agravante que deve ser suspensa a execução provisória da sanção imposta no Processo nº 0005698-47.2012.8.14.0051, até o trânsito em julgado da referida condenação, tendo em vista ter sido assegurado ao apenado o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, o qual preceitua que nenhuma execução de condenação criminal pode ser implantada sem a existência do indispensável título judicial definitivo, resultante do necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória, restando induvidoso, segundo a defesa, que o apenado se encontra em evidente situação caracterizadora de injusto gravame à liberdade. Assim, requer o restabelecimento do regime semiaberto ao apenado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Adianto que não assiste razão ao Agravante.

Argumenta o agravante que deve ser suspensa a execução provisória da pena imposta no Processo nº 0005698-47.2012.8.14.0051, até o trânsito em julgado da referida condenação, tendo em vista ter sido assegurado ao apenado o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao princípio constitucional da
presunção de inocência
.

No caso em tela, está claro com tudo o que foi trazido aos autos, que a pretensão da parte Agravante é desprovida de fundamento legal, haja vista que a própria Lei de Execuções Penais autoriza a regressão para regime mais gravoso a partir da nova condenação, mesmo que ainda não transitada em julgado:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”
(Grifei)

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

(...)

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime

(artigo 111).”
(Grifei)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO
A QUO
PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o
quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts.
111
,
parágrafo único
, e
118
,
II
, da
Lei de Execução Penal
.

(...)

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. (STJ – ProAfR no REsp 0001318-53.2012.8.16.0009 PR 2018/0178111-3. S3 – TERCEIRA SEÇÃO. Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/03/2019)

Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade, conforme tem entendido este E. Tribunal:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DA PENA COM EXCLUSÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

- Na expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória
.

- Há o risco de supressão de instância a análise por esta Corte do pedido de livramento condicional, pois não constam nos autos informações a respeito da concessão do referido benefício no juízo competente para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, no caso, o juízo de execução penal.

- Progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto recentemente foi deferido para o agravante.

(9232120, 9232120, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos motivos expostos acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022